Tribunal: TCU
Processo: 006.519/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2118/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.519/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Silva Correa de Castro (CPF XXX.264.267-XX); Daniel Rodrigo Herrera Morante (CPF XXX.445.069-XX); Débora Bogea da Costa Tayt Son (CPF XXX.837.357-XX); Denise Hirayama (CPF XXX.896.616-XX); Mário Roberto Folhadela Benevides (CPF XXX.615.507-XX); Paloma Abreu Monteiro (CPF XXX.596.597-XX); Taísa Lopes Martins (CPF XXX.369.167-XX); Troner Assenheimer de Souza (CPF XXX.949.119-XX); Troy Costa Kohwalter (CPF XXX.920.887-XX) e Valéria Pereira Ferrer (CPF XXX.788.799-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal Fluminense - UFF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.